Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (contrato de compra e venda de veículo).
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se as matérias aduzidas pelo executado podem ser suscitadas em exceção de pré-executividade.
III – Razões de decidir
4. Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano e não haja necessidade de dilação probatória.
5. As matérias suscitadas pelo agravante-executado devem ser veiculadas em embargos à execução, art. 917, inc. I, do CPC, via processual adequada para dirimi-las, uma vez que admitida a ampla dilação probatória para desconstituir o título executivo judicial, como pretendido.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.